Tribunal: TJMT
Processo: 1013818-48.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013818-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT - CNPJ: 01.370.626/0001-52 (AGRAVANTE), CROSCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 19.535.554/0001-11 (AGRAVADO), RAPHAELA MEIRELES MAIOLINO - CPF: 005.082.131-85 (ADVOGADO), DARCI DORIVAL VALERIO - CPF: 177.890.871-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO QUANDO VEICULADA QUESTÃO EMINENTEMENTE JURÍDICA. CUMULAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL E MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do valor entendido como devido, nos termos do art. 525, § 4º, do CPC. A impugnação, todavia, não contestava valores, mas questionava juridicamente a legalidade da cumulação de multa contratual com multa processual prevista no art. 523, § 1º, do CPC, sob alegação de configuração de bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o conhecimento de impugnação ao cumprimento de sentença desprovida de planilha de cálculo quando veiculada tese exclusivamente jurídica; (
ii
) estabelecer se a cumulação da multa contratual pactuada em acordo judicial com a multa processual do art. 523, § 1º, do CPC configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de demonstrativo de cálculo na impugnação ao cumprimento de sentença não impede seu conhecimento quando a controvérsia apresentada for exclusivamente de direito, especialmente quando veiculada matéria de ordem pública, como reconhecido por parte da doutrina e jurisprudência.

A multa contratual, prevista em acordo judicial homologado, possui natureza compensatória e se aperfeiçoa com o inadimplemento da obrigação pactuada.

A multa processual do art. 523, § 1º, do CPC tem natureza coercitiva, incidindo somente em caso de inércia do devedor após a intimação para cumprimento espontâneo da obrigação no prazo legal.

As duas penalidades possuem fatos geradores distintos e finalidades diversas, não havendo automaticidade na cumulação nem identidade de fundamento, o que afasta a alegação de bis in idem.

Inexistente ilegalidade na estrutura da execução ou vício na exigibilidade da obrigação, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impugnação ao cumprimento de sentença pode ser conhecida, mesmo sem planilha de cálculo, quando fundada exclusivamente em questão jurídica.

A cumulação da multa contratual prevista em acordo homologado com a multa do art. 523, § 1º, do CPC não configura bis in idem, por decorrerem de fatos geradores e finalidades distintas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 525, §§ 4º e 5º, e 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.119848-2/001, Rel. Des.ª Moreira Diniz, j. 19.10.2023.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013818-48.2025.8.11.0000

SINDICATO DOS SERVIDORES P
Ú
BLICOS MUNICIPAIS DE C
Á
CERES MT
X
CROSCARD ADMINISTRADORA DE CART
Õ
ES LTDA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CÁCERES
-
MT
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos
Ação de Cobrança em fase de cumprimento de sentença n. 1005301-46.2019.8.11.0006
, ajuizada por
CROSCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
,

rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, ao fundamento de que não foi apresentado demonstrativo discriminado e atualizado do valor que o executado entende devido, conforme exigido pelo § 4º do art. 525 do CPC
.

Para tanto,
o agravante sustenta que, embora reconheça não ter apresentado planilha de cálculo, a impugnação tem por objeto questão eminentemente jurídica: a possibilidade de cumulação da multa contratual prevista no acordo judicial homologado com a multa processual prevista no art. 523, § 1º, do CPC, o que, segundo alega, configuraria bis in idem.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A insurgência recursal se volta contra a decisão que rejeitou liminarmente a impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de ausência de cálculo alternativo conforme exigência do § 4º do art
igo
525 do C
ódigo de Processo Civil.

No entanto, a pretensão do agravante não se assenta em alegação de excesso de execução ou em divergência aritmética, mas sim na suposta impossibilidade jurídica de cumulação de duas penalidades: a multa contratual, estipulada no acordo homologado judicialmente, e a multa processual prevista no § 1º do art. 523 do CPC. Sustenta, em suma, que tal cumulação configuraria
bis in idem
, por implicar duplicidade de sanção sobre um mesmo inadimplemento.

No tocante à admissibilidade da impugnação, embora o § 5º do art. 525 do CPC determine a rejeição liminar quando ausente a planilha atualizada de valores, parte da doutrina e da jurisprudência tem reconhecido exceções a essa rigidez formal quando a insurgência veicula tese jurídica de ordem pública ou matéria estritamente de direito. Assim, é possível admitir o conhecimento da impugnação, ainda que desacompanhada de cálculo, quando não se questiona o
quantum
debeatur
, mas sim a própria legitimidade da exação.

Nesse sentido, orienta o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO PARCIAL - POSSIBILIDADE - ARTIGO 487, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTE EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO -
NULIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - INTIMAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DESNECESSIDADE - PRELIMINARES REJEITADAS - OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS DEFINIDA EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - DESPACHO INICIAL QUE APONTA DISPOSITIVOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NÃO CONFIGURAÇÃO - REJEIÇÃO LIMINAR POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO - ARTIGO 524, PARÁGRAFO 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA - EMANCIPAÇÃO - AFASTAMENTO DA CAUSA IMPEDITIVA DA PRESCRIÇÃO - QUESTIONAMENTO SOBRE A VALIDADE DO ATO JURÍDICO EM PROCESSO DE NATUREZA EXECUTÓRIA - NÃO CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

-
A rejeição liminar da impugnação ao cumprimento de sentença, por falta de demonstrativo de cálculo atualizado, nos termos do artigo 524, parágrafo 4º, do Código de Processo Civil, não é cabível, quando a parte executada apresenta tese de que os alimentos executados são inexigíveis, em sua integralidade
, e quando há pedido de expedição de ofício para embasar a tese subsidiária de excesso de execução.

- Em sede de cumprimento de sentença não é cabível discussão e reconhecimento de nulidade de ato de emancipação. (TJMG-Agravo de Instrumento-Cv1.0000.23.119848-2/001, Relator(a): Des.(a) Moreira Diniz, 4ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 19/10/2023, publicação da súmula em 19/10/2023)

Superado esse ponto, passa-se à análise da alegação de cumulação indevida de penalidades.

No caso dos autos, não se constata ofensa ao princípio do non
bis in idem
. A multa contratual de 10% decorre do descumprimento do acordo judicial firmado entre as partes e homologado pelo juízo, consistindo em cláusula penal compensatória, que se aperfeiçoa com o simples inadimplemento da obrigação pactuada.

Por sua vez,
a multa processual prevista no § 1º do art
igo
523 do C
ódigo de Processo Civil
possui natureza coercitiva, e sua incidência está condicionada à inércia do devedor em cumprir voluntariamente a obrigação no prazo legal após intimação.

Desta feita
, não há automaticidade na cumulação das penalidades, mas sim previsão sequencial e condicional: a multa contratual incide em razão do descumprimento da obrigação avençada; a processual, apenas em fase posterior, diante da ausência de pagamento espontâneo no curso da execução.

São sanções distintas, com finalidades e fatos geradores autônomos, o que afasta a alegação de
bis in idem
.

Assim, ausente vício na exigibilidade da obrigação ou ilegalidade na estrutura da execução, a decisão
de origem
deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025